Tribunal: STF
Processo: AI 193069
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
- DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL.
        IMPOSTO DE RENDA: ANTECIPAÇÃO.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Como salientado na decisão agravada, "trata-se
de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o
processamento de recurso extraordinário interposto com base
no art. 102, III, "a", sob a alegação de ofensa ao artigo
148 da CF/88.
2.      Ocorre que o tema constitucional suscitado no
extraordinário não foi objeto de consideração no acórdão
recorrido, sem embargos de declaração, não preenchendo,
assim, o requisito do prequestionamento, que deve ser
explícito (Súmulas 282 e 356).
3.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do S.T.F.,
no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa
indireta à Constituição Federal, por má interpretação e/ou
aplicação de legislação infraconstitucional".
4.      E a ora agravante, não conseguiu abalar os
fundamentos da decisão que indeferiu o processamento do
R.E., nem como os da ora agravada.
5.      Agravo improvido.